Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741916-03.2020.8.07.0001 APELANTE: EDIVANE RIBEIRO E SILVA APELADO: SIND DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS NO DF, VERINALDO FERREIRA DIAS SANTOS DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id 35191517), apesar da oportunidade concedida (id 34728544), resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 13/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR